Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência para efetuar prisão em flagrante de crime permanente, sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática.
2. Não vinga a tese absolutória quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
4. A presença de diversas condenações por crimes anteriores ao delito em exame serve para macular os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria.
5. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem.
6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e improvido.